Tribunal: TJSP
Processo: 0000929-62.2017.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000929-62.2017.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
RENAN GUILHERME CHECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para absolver
Renan Guilherme Checa com fulcro no art. 386, VII, do CPP. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000929-62.2017.8.26.0511 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000929-62.2017.8.26.0511
Apelante: Renan Guilherme Checa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio das Pedras
Voto no 41.172
Receptação
–
moto
com
números
de
identificação suprimidos – dúvida sobre a configuração do
delito precedente, supostamente a figura do art. 311 do CP –
divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a tipificação do
crime - absolvição
Renan Guilherme Checa foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da Comarca de Rio das Pedras a 01 (um) ano de reclusão, em regime
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a sanção corporal por prestação de serviços à comunidade, como
incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal.
Inconformado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
ausência de dolo e não comprovação do delito precedente.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
209/212),
a
D.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 30 de julho de 2017, policiais
militares deram ordem de parada ao apelante, que conduzia motocicleta
“Honda/Turuna 125” sem placas e com numerações de chassi e motor
suprimidas. Questionado a respeito, alegou que adquirira o veículo na cidade
de Mombuca, no começo do mês, por R$ 350,00, já naquelas condições. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000929-62.2017.8.26.0511 -Voto no
3
vendedor teria dito que a arrematara em leilão.
Interrogado, o acusado reiterou que comprara a moto pela
internet, de vendedor da cidade de Mombuca, por R$ 350,00. Não tinha
placas, tampouco documentos ou numeração de chassi. O negociante referiu
que a conseguira em leilão.
Em juízo, os PMs Fabrício Esposito e Ramon Chiamenti
ratificaram os termos da exordial. Em ronda, depararam-se com o réu
pilotando motocicleta sem placas. Pararam-no e verificaram ainda numeração
do chassi raspada e ausência de documentos. O recorrente contou que a
comprara em Mombuca e que provinha de leilão.
Testemunhas
de
defesa
corroboraram
que
Renan
adquirira o veículo pela internet.
Como salientado na sentença, a peça vestibular não
aponta como crime antecedente, necessário à caracterização da receptação,
alguma conduta de natureza patrimonial, mas sim a figura do art. 311 do CP,
que prevê como ilícito “adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer
sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”.
De fato, nada nos autos mostra que a moto proviesse de
infração contra o patrimônio. O apelante admite apenas ter comprado o veículo
com as identificações do motor e do chassi suprimidas e afirmou ter ciência da
irregularidade disso, mas não entendeu que o bem tivesse origem ilícita. O
vendedor sustentou que o conquistara em leilão.
Resta analisar, assim, se caracterizado o delito do art. 311

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000929-62.2017.8.26.0511 -Voto no
4
do CP na hipótese.
A questão é controversa. O laudo às fls. 12/13 conclui que
os números do chassi e do motor foram “removidos com uso de punção”. Mas
o tipo supostamente incidente fala em “adulterar ou remarcar” as identificações
do veículo.
O Superior Tribunal de Justiça já compreendeu que “a
conduta de raspar ou suprimir os caracteres gravados no chassi, também
denominado de Número de Identificação do Veículo - NIV, dos veículos
automotores, subsume-se ao crime previsto no art. 311 do Código Penal”
(REsp 1035710/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
21/06/2011, DJE 28/06/2011).
Há, contudo, posições em sentido inverso.
Rogério Greco ensina que “infelizmente, não houve
previsão legal para a supressão de número de chassi ou qualquer sinal
identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.
Dessa forma, por exemplo, se o agente, em vez de adulterar ou remarcar o
número do chassi, simplesmente cortá-lo ou apagá-lo completamente,
impedindo-lhe a identificação, o fato não se amoldará ao delito em estudo, não
podendo se levar a efeito a chamada analogia ‘in malan partem’, em
obediência ao princípio da legalidade, sob a vertente do ‘nullun crimen, nulla
poena sine lege stricta’” (Código Penal Comentado, 2013, p. 938).
Na mesma linha, decisões desta Corte:
“Adulteração de sinal identificador de veículo - Absolvição -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000929-62.2017.8.26.0511 -Voto no
5
Possibilidade - Supressão por raspagem do número do chassi não configura o
crime do artigo 311 do Código Penal - Conduta que não integra o tipo penal,
pois
não
equivale
à
de
adulterar”
(TJ-SP
-
Apelação
no
0041282-50.2008.8.26.0224, Relator: Pedro Menin, Data de Julgamento:
10.01.2012, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13.01.2012).
“Adulteração de sinal identificador de veículo automotor -
supressão por raspagem do número do chassi da motocicleta - conduta atípica
- absolvição de rigor” (TJ-SP – Apelação no 0004238-48.2006.8.26.0456,
Relator: Ribeiro dos Santos, Data de Julgamento: 21.06.2012, 15a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 10.07.2012).
Desse modo, não existindo uniformidade nem mesmo na
doutrina e na jurisprudência sobre a conduta anterior configurar ou não a figura
do art. 311 do CP, forçoso reconhecer que carece de razoabilidade a
condenação do réu por receptação de moto com números de identificação
suprimidos. Ante a dúvida, a conclusão mais prudente e adequada é a de que
não comprovado o crime precedente, impondo-se a absolvição.
Nunca é demais lembrar que a condenação criminal
demanda certeza. Sem esta, a solução deve ser a mais benéfica ao réu.
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver Renan Guilherme Checa com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
VICO MAÑAS
Relator